Tribunal: TJMT
Processo: 1032393-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032393-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANTONIO ARI LUCHESE - CPF: 172.230.081-72 (EMBARGANTE), JOSE DOMINGO LUCHESE - CPF: 295.266.479-04 (EMBARGANTE), ETORE RUY LUCHESE - CPF: 346.132.349-72 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO ERRO DE PREMISSA FÁTICA – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a suspensão processual determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032393-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ANTONIO ARI LUCHESE, JOSE DOMINGO LUCHESE, ETORE RUY LUCHESE

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com feitos infringentes, opostos por ANTONIO ARI LUCHESE, JOSE DOMINGO LUCHESE e ETORE RUY LUCHESE contra o acórdão Id. 259367199 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para determinar a suspensão da Liquidação da Sentença n. 0001229-52.2010.8.11.0037 até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

Em suas razões, aduzem que “
o presente feito não está pendente de julgamento do mérito, pelo contrário, transitou em julgado no ano de 2022
”, bem como que “
a ação individual proposta pelo Autor no ano de 2010, que não tem origem na ação coletiva
”, sendo inaplicável ao caso o disposto no Tema 1290/STF.

Pugnam pelo provimento do recurso “
dando-se-lhes o imprescindível efeito modificativo
”.

Contrarrazões – Id. 263135286.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO ARI LUCHESE, JOSE DOMINGO LUCHESE e ETORE RUY LUCHESE contra o acórdão Id. 259367199 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para determinar a suspensão da Liquidação da Sentença n. 0001229-52.2010.8.11.0037 até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

Suscitam os Recorrentes, em síntese, o descabimento da suspensão processual com fundamento no Tema 1290, visto que a ação já transitou em julgado e não se encontra mais pendente, e a ordem de sobrestamento não se aplica às ações individuais.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESNATURAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.
(...) (N.U 0002179-73.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei)

Trata-se, justamente, da hipótese dos autos.

Com efeito, é cediço que em decisão proferida em 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido.

Ocorre que os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

Assim, considerando que o caso tela
–
liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito ajuizada pelos Embargantes contra o Banco do Brasil
–
não se adequa a suspensão determinada, não há falar em sobrestamento com fundamento no Tema 1290/STF.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF. II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito. III. Razões de decidir: O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito. IV. Dispositivo: Recurso provido. Tese de julgamento:
“A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI no 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. (N.U 1028015-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”
“A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.” (N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)
(N.U 1025952-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, atribuindo-lhe caráter infringente,

para, modificando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025